Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0748218-46.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURA ANGELICA FERNANDES FRUTUOSO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Impetrante para que se manifeste sobre os Ids. 64211116- 64211117. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora